Tribunal: TJMT
Processo: 1010551-34.2026.8.11.0000
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010551-34.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Ambiental]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ANDRE PEZZINI - CPF: 000.678.860-27 (ADVOGADO), TERESINHA MARIA DALL ALBA - CPF: 427.237.799-04 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. PLAUSIBILIDADE DA ILEGITIMIDADE PASSIVA. GARANTIA DO JUÍZO. RECURSO PROVIDO.

I.

Caso em exame:

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que recebeu embargos à execução fiscal sem atribuição de efeito suspensivo, nos quais a agravante sustenta a nulidade da certidão de dívida ativa vinculada ao auto de infração ambiental, ao argumento de inexistir vínculo jurídico, dominial ou possessório com a área objeto da autuação ambiental, bem como afirma a suficiência da garantia do juízo mediante indicação de imóvel rural livre e desembaraçado.

II.

Questão em discussão:

2.

A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos para concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução fiscal, especialmente: (
i
) a plausibilidade da tese de ilegitimidade passiva da executada quanto à infração ambiental; e (
ii
) a suficiência da garantia ofertada para assegurar a integralidade do débito exequendo.

III.

Razões de decidir:

3.

A concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução fiscal exige a demonstração da garantia do juízo, da probabilidade do direito e do risco de dano decorrente do prosseguimento da execução.

4.

Os documentos apresentados evidenciam controvérsia razoável acerca da efetiva vinculação da agravante à área autuada, especialmente diante do desmembramento do imóvel rural no âmbito do inventário, ocasião em que a área correspondente ao auto de infração permaneceu atribuída a terceira pessoa.

5.

Há decisão judicial anterior envolvendo a mesma área rural que reconheceu a inexistência de vínculo dominial ou possessório da agravante com o imóvel objeto da autuação ambiental, circunstância que reforça a plausibilidade da tese de ilegitimidade passiva.

6.

O juízo encontra-se devidamente garantido mediante imóvel rural livre de ônus e avaliado em valor suficiente para assegurar a integralidade do débito executado.

7.

Presentes os requisitos necessários, mostra-se cabível a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução fiscal, com a suspensão da execução originária até o julgamento definitivo da demanda.

IV.

Dispositivo e tese:

8.

Recurso provido.
Tese de julgamento: “
1. A concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução fiscal depende da demonstração da probabilidade do direito, do risco de dano decorrente do prosseguimento da execução e da garantia do juízo. 2. A existência de controvérsia razoável acerca da vinculação do executado à área objeto da autuação ambiental autoriza, em cognição sumária, a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução fiscal quando o débito estiver integralmente garantido.
”.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 919, § 1o; Lei n. 6.830/1980, art. 16, § 1o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 526; TJMT, AI n. 1015025-82.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 11/6/2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pela
TERESINHA MARIA DALL’ALBA
contra a decisão proferida nos autos dos
embargos à execução fiscal
n. 1004819-68.2025.8.11.0045; opostos contra o
ESTADO DE MATO GROSSO
, a qual não deferiu o efeito suspensivo aos embargos à execução.

Sustenta que opôs embargos à execução fiscal com o objetivo de resguardar seu direito de defesa, arguindo a nulidade da certidão de dívida ativa n. 20192765905, vinculada ao Auto de Infração Ambiental n. 118514/2009, sob o fundamento de inexistir qualquer vínculo jurídico ou material com o imóvel objeto da autuação, circunstância que, a seu ver, evidencia sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da ação de execução fiscal.

Argumenta que questão controvertida já foi previamente submetida à apreciação do Poder Judiciário em processo análogo, conforme sentença proferida nos autos da ação de embargos à execução fiscal n. 0003881-03.2019.8.11.0045, ajuizada pela agravante em face do Estado de Mato Grosso, a qual, embora se refira a auto de infração distinto, versa sobre a mesma área correspondente à matrícula n. 4.993 do Cartório de Registro de Imóveis de Lucas do Rio Verde/MT, oportunidade em que restou reconhecida a inexistência de vínculo dominial ou possessório da agravante com a área efetivamente autuada.

Defende que o próprio Poder Judiciário, em demanda anterior relativa à mesma área rural, já reconheceu a inexistência de vínculo dominial ou possessório da agravante com o imóvel objeto das autuações ambientais, bem como declarou a nulidade da certidão de dívida ativa em situação que apresenta identidade substancial de partes, fatos e objeto com a controvérsia ora submetida à apreciação, circunstância que, segundo afirma, reforça a plausibilidade da tese de ilegitimidade passiva por ela sustentada.

Alega que procedeu à regular garantia do juízo mediante a indicação de bem imóvel matriculado sob o n. 6.533 do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, o qual se encontra livre e desembaraçado de ônus, mostrando-se plenamente apto a assegurar a satisfação do crédito exequendo.

Requer, ao final, o provimento do recurso, a fim de que seja atribuído efeito suspensivo aos embargos à execução fiscal e à própria execução fiscal originária, bem como seja reconhecida a suficiência e adequação da garantia da dívida consistente no imóvel rural matriculado sob o n. 6.533 perante o Cartório de Registro de Imóveis de Lucas do Rio Verde/MT, por configurar meio menos gravoso à executada.

O pedido de antecipação da tutela recursal foi deferido (Id. 353087376).

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões recursais, pugnando pela manutenção da decisão agravada, ao argumento de que os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e veracidade, bem como sustentando a responsabilidade indireta da embargante pela infração ambiental, uma vez demonstrado que ela e seus familiares estavam envolvidos na atividade que ensejou a autuação, ressaltando que a responsabilização por infrações ambientais não se limita ao proprietário formal do imóvel, alcançando igualmente o possuidor e o mero usuário que exerça atividade degradadora (Id. 3600664872).

Dispensado o parecer da Procuradoria Geral de Justiça, conforme Súmula n. 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

1.

Histórico processual:

Relembrando o histórico processual, na origem trata-se de
embargos à execução fiscal
opostos por
Teresinha Maria Dall’Alba
em desfavor do
Estado de Mato Grosso
, na qual requer a nulidade do
Auto de Infração Ambiental n. 118514/2009 e
da certidão de dívida ativa n. 20192765905, no montante de R$ 86.920,53 (oitenta e seis mil novecentos e vinte mil reais e cinquenta e três centavos), ao argumento de inexistir qualquer vínculo jurídico ou material com o imóvel objeto da autuação, circunstância que, a seu ver, evidencia sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da execução fiscal.

Requereu, ainda, o deferimento de efeito suspensivo aos embargos à execução fiscal, sustentando a regular garantia do juízo mediante a indicação de bem imóvel matriculado sob o n. 6.533 do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, bem como a presença do requisito da probabilidade do direito, consubstanciada na alegada ilegitimidade para figurar no polo passivo da execução.

O Juízo
a quo
proferiu a decisão agravada para receber os embargos à execução fiscal sem atribuição de efeito suspensivo, ao fundamento da ausência dos requisitos legais necessários à sua concessão, notadamente a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (Primeira Instância, Id. 223026932).

2.

Mérito:

Verifica-se que o Auto de Infração Ambiental n. 118514/2009 decorre do alegado descumprimento do Auto de Inspeção/Notificação n. 69.271, por meio do qual foi determinada a apresentação e execução de Plano de Recuperação de Área Degradada (PRAD) na área denominada “
Fazenda do Rio Verde, Lote 44, à margem do Rio Verde
”, situada no Município de Lucas do Rio Verde/MT (Primeira Instância, Id. 195810554 – fls. 2).

No caso concreto, em análise perfunctória própria da presente fase processual, reputo evidenciada a presença dos requisitos autorizadores para a concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução fiscal, notadamente diante da plausibilidade jurídica da tese deduzida pela agravante quanto à sua alegada ilegitimidade passiva e da garantia ofertada.

Com efeito, embora a responsabilização por infrações ambientais possa alcançar não apenas o proprietário formal do imóvel, mas também o possuidor, detentor ou aquele que, de qualquer modo, exerça atividade potencialmente degradadora,
a imputação da penalidade administrativa exige a demonstração mínima de vínculo jurídico, dominial, possessório ou de efetiva ingerência sobre a área objeto da autuação
.

No caso concreto, verifica-se que, nos embargos à execução fiscal, a agravante sustenta a nulidade do título executivo, ao argumento de sua manifesta ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda, aduzindo que a área rural objeto da autuação ambiental corresponde ao imóvel matriculado sob o n. 4.993 do Cartório de Registro de Imóveis de Lucas do Rio Verde/MT, originalmente registrado em nome de Ângelo Antônio Dall’Alba e Maria Dariva Dall’Alba, já falecidos, tendo referido imóvel sido posteriormente objeto de desmembramento no âmbito da
ação de inventário
n. 0002421-98.2007.8.11.0045 proposta pelo Espólio de Maria Dariva Dall’Alba, ocasião em que a área efetivamente autuada não lhe foi atribuída.

No ponto, constata-se que, com o desmembramento do imóvel no inventário do Ângelo Antônio Dall’Alba,
a área objeto da autuação passou a constituir o Lote 44-H, atribuído à meeira Maria Dariva Dall’Alba
, permanecendo registrada sob a matrícula n. 4.993 do Cartório de Registro de Imóveis de Lucas do Rio Verde/MT,
ao passo que à agravante foi destinado, no âmbito do inventário, o Lote 44-E
, registrado sob matrícula própria (n. 15.396 – Cartório de Registro de Imóveis de Sorriso/MT),
cujas coordenadas geográficas, em princípio, não coincidem com a área descrita no auto de infração ambiental
.

Tal alegação
encontra respaldo na decisão judicial proferida nos autos da ação de embargos à execução fiscal n. 0003881-03.2019.8.11.0045, na qual se discutiu controvérsia envolvendo a mesma área rural
.

Naquela oportunidade o Poder Judiciário reconheceu a inexistência de vínculo dominial ou possessório da agravante com a área efetivamente autuada, circunstância que conduziu ao reconhecimento da nulidade da cobrança então discutida.

Ainda que o referido precedente judicial esteja relacionado a auto de infração diverso, observa-se que a controvérsia envolve a mesma área rural correspondente à matrícula n. 4.993 do Cartório de Registro de Imóveis de Lucas do Rio Verde/MT,
o que revela identidade substancial do contexto fático discutido nas demandas
.

Nesse contexto, os documentos até então apresentados revelam, em cognição sumária, fundamentos relevantes aptos a demonstrar a probabilidade do direito alegado, especialmente diante da existência de controvérsia razoável acerca da efetiva vinculação da agravante à área autuada e da possibilidade de responsabilização administrativa pela infração ambiental descrita na CDA exequenda.

Outrossim, verifica-se que o juízo encontra-se devidamente garantido mediante a indicação do imóvel rural matriculado sob o n. 6.533 do Cartório de Registro de Imóveis de Lucas do Rio Verde/MT, o qual se encontra livre e desembaraçado de ônus, havendo, ainda, parecer técnico de avaliação mercadológica atribuindo ao bem o valor de R$ 680.000,00 (seiscentos e oitenta mil reais), montante amplamente suficiente para assegurar a integralidade do débito exigido na certidão de dívida ativa n. 20192765905, correspondente à quantia de R$ 86.920,53: oitenta e seis mil novecentos e vinte reais e cinquenta e três centavos (Processo Judicial Eletrônico, execução fiscal n. 1001213-71.2021.8.11.0045, Id. 62616597 até 62616599).

Diante desse panorama, verifica-se a presença de elementos suficientes a evidenciar a plausibilidade jurídica da tese deduzida pela agravante para a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, especialmente diante da controvérsia razoável acerca de sua efetiva vinculação à área objeto da autuação ambiental, circunstância que será oportunamente aprofundada no curso da instrução dos embargos à execução fiscal.

Soma-se a isso o fato de que o juízo encontra-se devidamente garantido mediante a indicação de imóvel rural livre e desembaraçado, com valor amplamente suficiente para assegurar a integralidade do débito exequendo,
circunstâncias que, em conjunto, autorizam a concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução fiscal
.

Nesse sentido:

[...] A parte agravante sustentou o preenchimento dos requisitos do art. 919, §1o, do CPC,
destacando a existência de avaliação formal de
imóvel
oferecido em
garantia
, e o risco de prejuízo à atividade empresarial decorrente da continuidade da
execução
.

[...]

3. A concessão de
efeito

suspensivo
aos
embargos
à
execução

fiscal
exige: (
i
)
garantia
do juízo; (
ii
) probabilidade do direito; e (
iii
) risco de dano grave ou de difícil reparação, conforme art. 919, §1o, do CPC e entendimento firmado no Tema 526 do STJ.

[...]

5. Inexistindo
periculum in mora
inverso, e estando presente a
garantia
e os demais requisitos legais, justifica-se a concessão do
efeito

suspensivo
pleiteado.

[...]

Tese de julgamento: “
A concessão de
efeito

suspensivo
aos
embargos
à
execução

fiscal
exige demonstração cumulativa da
garantia
integral do débito, da probabilidade do direito e do perigo de dano decorrente da continuidade da
execução
.
”
. [...].
(TJ/MT,
Primeira
Câmara de Direito Público e Coletivo,
agravo de instrumento n. 1015025-82.2025.8.11.0000
, relator Desembargador
Rodrigo Roberto Curvo
, julgamento em
11/6/2025
).

3.

Dispositivo:

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a decisão agravada e atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução fiscal, suspendendo, por conseguinte, o curso da execução fiscal originária até o julgamento definitivo da demanda.

Ressalte-se que se trata de recurso interposto contra decisão interlocutória de natureza não terminativa, razão pela qual não houve fixação de honorários advocatícios, inexistindo, por conseguinte, base para eventual majoração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026